Tribunal: TJDFT
Processo: 0729889-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729889-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DOS REIS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de MARIA DOS REIS FERREIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas no 0718673-37.2024.8.07.0018, acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 237820551 na origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, da ilegitimidade da parte credora e de excesso de execução (Id 225719881). Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 229075195. É a exposição. DECIDO. Da Ilegitimidade da Parte Exequente Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a exequente vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal, tal circunstância não inviabiliza seu reconhecimento como beneficiária do título executivo em comento, na medida em que referenciada entidade integrava a administração indireta do Distrito Federal e foi, inclusive, sucedida por este Ente no tocante ao quadro de pessoal, estando, portanto, contemplada no título exequendo. Perfilhando este mesmo entendimento, colaciona-se, a seguir, aresto da jurisprudência promanada do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não acolheu as preliminares de ilegitimidade das partes suscitada em impugnação a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública oriunda da ação coletiva no 32.159/97. 2. A Lei Distrital no 2.294/1999 autorizou o Governador do Distrito Federal a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal, estabeleceu que os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações a serem extintas passariam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal e dispôs, ainda, que o Distrito Federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações, bem como as dotações orçamentárias das mencionadas Fundações. 3. Apesar da alegação de que a agravada ocupe o cargo de auxiliar de educação e que o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) representa a sua categoria funcional, ela também é representada pelo SINDIRETA/DF, uma vez que é servidora estatutária do DISTRITO FEDERAL. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1671079, 0737563-49.2022.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 20/03/2023.) Dessa maneira, REJEITO a tese de ilegitimidade e inexistência de título executivo Da Prescrição Verbera o executado que no caso em comento não incide a tese firmada no Tema Repetitivo n. 880 do STJ, na medida em que o cumprimento de sentença não se encontrava condicionado à apresentação das fichas financeiras, as quais foram apresentadas em 12.02.2007, não havendo, portanto, justificativa para apresentação do cumprimento de sentença quando decorridos mais de 18 (dezoito) anos do acórdão prolatado na ação coletiva, transitado em julgado na data de 12.12.2003. Em que pese a execução coletiva tenha sido deflagrada com a apresentação das fichas financeiras, observa-se que o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade almejando o reconhecimento da prescrição incidente à hipótese vertente, o que foi rejeitado na origem. Tem-se que, irresignado com a decisão prolatada pelo juízo a quo, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (autos n. 0000293-18.2011.8.07.0000), o qual, não obstante tenha sido provido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com o reconhecimento da prescrição, teve o acórdão reformado por ocasião do pronunciamento do STJ em sede de agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no DF, oportunidade na qual considerou aplicável à espécie a tese firmada no Tema n. 880. Ao que pertine ao ponto ora sob análise, mister se faz referenciar que, em sede do agravo em recurso especial interposto pelo Distrito Federal, nestes termos ponderou o STJ (ID 123812311 – pág. 76, dos autos n. 0003668-73.2001.8.07.0001): No caso, a parte recorrente não fez o distinguishing necessário, limitando-se a afirmar que, em razão dos marcos temporais existentes nos autos, haveria a ocorrência de prescrição, razão pela qual seria inviável o juízo de conformação. Registre-se, por oportuno que, não obstante o Tribunal de origem tenha realizado o juízo de conformação com o julgado repetitivo (e-STJ fls. 380/387), é certo que, em momento posterior o STJ, acolheu em parte os embargos de declaração opostos nos autos do REsp 1.336.026/PE para constar que "(...) os efeitos decorrentes dos comandos contidos no julgado neste acórdão ficam modulados a partir de 30/06/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha essa providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/06/2017". (Ressalvam-se os grifos) O acórdão em comento transitou em julgado na data de 18.04.2022 (ID 123812311 – pág. 88, dos autos n. 0003668-73.2001.8.07.0001). Frente a isso, nos autos de cumprimento coletivo sobreveio decisão indeferindo a habilitação de novos credores para além daqueles arrolados originariamente no feito, almejando-se, com a medida em questão, não tumultuar o trâmite final daquela demanda, tendo em vista que os valores devidos já se encontravam devidamente discriminados. À vista de todos os marcos temporais precedentemente assinalados, é fora de dúvida que no caso em comento não se perfectibilizou a prescrição, haja vista que, tendo o trânsito em julgado do cumprimento coletivo se dado apenas em 18.04.2022, a prescrição da pretensão executória dar-se-á, apenas, em 18.10.2024. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa de julgado promanado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre o tema ora em apreciação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDSAUDE.CUMPRIMENTOINDIVIDUALDE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. 1. A interrupção da prescrição em razão do ajuizamento de execução coletiva pelosindicatotambém interrompe a contagem do prazo prescricional para ajuizamento decumprimentoindividualde sentença coletiva, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, bem como do STJ. 2. Para que haja a interrupção da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento decumprimentoindividualde sentença coletiva em virtude do ajuizamento de execução coletiva, não se faz necessária a discussão acerca dalegitimidadedoSindicatopara ajuizamento da ação. 3. Havendo a interrupção da contagem do prazo prescricional em virtude do ajuizamento de execução coletiva, a retomada do prazo se dará pela metade em observância ao disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF, contado a partir do último ato processual da causa interruptiva. 4. Não tendo havido o trânsito em julgado da sentença coletiva, não houve o reinício da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento decumprimentoindividualda sentença coletiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT – Acórdão n. 1621687; Processo n. 0709826-71.2022.8.07.0000; Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA; 4a Turma Cível; Data de Julgamento: 22/09/2022; Publicado no DJE : 06/10/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Sob tais constatações, REJEITO a exceção substancial peremptória da prescrição. Do Excesso de Execução Em consonância com as ponderações feitas pelo executado, há excesso de execução decorrente de erro concernente à remuneração utilizada pela parte exequente, assim como ao período, o qual deve ser limitado a dezembro de 2000 e pelo fato de ter sido apurada a taxa Selic de forma consolidada. De início, quanto à limitação temporal do cálculo, observa-se que o cálculo deve se limitar ao mês de dezembro/2000, haja vista que o auxílio teve seu adimplemento retomado no mês de janeiro/2001, conforme se infere das informações insertas nas fichas financeiras. Vértice outra, observa-se que os cálculos apresentados pela parte credora atendem aos valores dos vencimentos correspondentes ao Padrão I da terceira classe de Auxiliar de Administração Pública da Carreira de Administração Pública do Distrito Federal, tal como argumentado pelo executado. Outrossim, considerando que o crédito em discussão possui natureza não tributária, impõe-se a observância dos seguintes critérios para a atualização do cálculo do débito: (i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021, dado que esta taxa já contempla tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Desse modo, verifica-se que a acumulação da correção monetária com os juros até novembro de 2021, seguida da aplicação da Taxa SELIC, não configura ilegalidade, nem representa anatocismo proibido por lei. Destaque-se que é assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Gize-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ante a sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido, atentando-se aos parâmetros de correção elencados na presente decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. O Agravante alega que: 1) a execução de sentença coletiva determinou o pagamento de benefício de alimentação suprimido, no importe de R$ 69.701,22 (sessenta e nove mil, setecentos e um reais e vinte e dois centavos); 2) existe prescrição quinquenal com base no Decreto no 20.910/32, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença coletiva em 12/12/2003, a apresentação das fichas financeiras em 12/02/2007 e o ajuizamento do cumprimento individual em 24/06/2022; 3) o cumprimento individual de sentença foi ajuizado mais de dezoito anos após o trânsito em julgado e mais de 5 anos após o marco temporal estipulado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 880; 4) tal questão se diferencia do que é tratado no Tema 880 do STJ, pois a execução não era dependente da apresentação de fichas financeiras; 5) subsidiariamente, destaca afetação do Tema 1.033 do STJ; 6) subsiste erro na aplicação da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária; 7) SELIC já engloba juros e correção, e sua cumulação configura anatocismo (juros sobre juros); há jurisprudência do STJ e TJDFT contrária à cumulação da SELIC com outros índices. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso. Alega risco de danos ao erário e irreversibilidade do pagamento. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo prescrição da pretensão executiva e anatocismo. É o relatório. DECIDO. O Distrito Federal se insurge, entre outras questões, quanto à forma de aplicação da taxa SELIC, porque utilizada sobre o montante consolidado, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. O Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Assim, ainda que não proferida decisão determinando a suspensão, todos os processos do tema, como este em exame, deverão ser suspensos para evitar decisões conflitantes e garantir a uniformidade da interpretação do objeto da demanda. A suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, inc. II, deste Código. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, inc. V, “a” e 932, inc. I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo na origem até o julgamento do RE 1.516.074 RG /TO - Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC, uma vez que o tema SELIC é questão prejudicial ao pano de fundo do processo na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2025 14:19:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador